Tribunal: STF
Processo: Ext 1723
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de pedido de extradição instrutória do nacional boliviano Antonio Parada Vaca, formulado pelo Governo da Bolívia, apresentado ao Estado brasileiro com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.



    Segundo consta dos autos, o extraditando é procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de legitimação de ganâncias ilícitas; de contratos lesivos ao Estado; de descumprimento de deveres, e de conduta antieconômica, previstos no Código Penal Boliviano. 



    Ao apresentar defesa escrita, o extraditando requereu o indeferimento do pedido e alegou, dentre outras teses, que (Doc. 47): 



    “[...] foi processado criminalmente pelo Ministério Público, e sua prisão foi solicitada à INTERPOL, sem que a acusação criminal contra ele houvesse sido feita! Ele foi submetido à detenção formal, depois de pedir refúgio humanitário baseado na perseguição político-judicial contra ele empreendida e que veio a culminar na denúncia tardiamente apresentada, refúgio pleiteado de acordo com a Convenção de Viena sobre o 20 Estatuto dos Refugiados.” 



    Instado a se manifestar, o Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE informou que



    “[...] consta solicitação de reconhecimento da condição de refugiado em favor do requerido, tramitando sob o registro SEI 08018.056425/2021-29. 



    Cotejando os autos de ambos os processos, ab initio, os fundamentos da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado guardariam relação com os fundamentos do processo extradicional o que, s.m.j., invocaria a incidência do disposto no art. 34 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997”. (Doc. 94)



    Em novo ofício, consignou, ainda, que “não há data definida para deliberação do Comitê Nacional para os Refugiados relativamente ao caso em questão.” (Doc. 117).



    Por meio de petição, a defesa requereu “seja determinada a imediata suspensão do processo de extradição, diante da incidência dos efeitos do art. 34 da Lei n. 9.474/97.” 



    A Procuradoria-Geral da República opinou “pela suspensão do feito até julgamento final da solicitação de refúgio, mantendo-se, no entanto, a prisão cautelar para fins de extradição.” (Doc. 131)



    É o relatório.



    DECIDO.



    Segundo estabelece o art. 34 da Lei 9.474/1997, “A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio.” 



    No caso do autos, a solicitação de refúgio foi protocolada junto ao CONARE em data anterior ao início do presente processo de extradição e tem como fundamento os mesmos fatos, razão pela qual impõe-se o sobrestamento do pedido extradicional até a conclusão da análise administrativa do pedido pelo Comitê Nacional de Refugiados, conforme já decidiu esta CORTE em situações análogas: HC 81176, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 21/6/2002; Ext 785 QO-QO, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 14/11/2003; Ext 1424 QO, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20/9/2017; Ext 1528 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2019, DJe 6/5/2019. 



    Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do processo de extradição, mantendo-se a prisão cautelar do extraditando, até a decisão final do Comitê Nacional de Refugiados - CONARE a respeito da solicitação de refúgio formulada por Antonio Parada Vaca.



    Encaminhe-se ofício ao CONARE, solicitando seja imediatamente comunicada a esta CORTE a decisão final sobre o pedido de refúgio em questão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente